Tribunal: STF
Processo: RE 87338
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-18
Data de publicação: 1977-11-18

Ementa:
CARNE BOVINA CONGELADA, DESTINADO AO EXTERIOR, ESTA ISENTA DO
PAGAMENTO DE ICM-RE 72.370-RS. REPETIÇÃO DO TRIBUTO ILEGALMENTE
EXIGIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA.
RE DA PRIMEIRA RECORRENTE, CONHECIDO E PROVIDO, NÃO CONHECIDO O DO
SEGUNDO.